Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do réu por furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à fragilidade probatória do valor da res furtiva e à tese de insignificância; (ii) examinar se houve omissão sobre a relevância da dependência química para fins de semi-imputabilidade; e (iii) verificar se o julgado foi contraditório ao afastar a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando o provimento jurisdicional apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a rediscussão de matéria devidamente examinada e decidida.
4. O acórdão abordou expressamente a suficiência probatória, consignando que o monitoramento eletrônico e a prova testemunhal são bastantes para comprovar a extensão do dano, tornando prescindível a perícia ou apreensão dos bens.
5. A aplicação do princípio da insignificância foi rejeitada de forma fundamentada, ante o valor dos itens subtraídos e, especialmente, pela contumácia delitiva e multirreincidência específica do agente.
6. A tese de semi-imputabilidade foi enfrentada com clareza, estabelecendo-se que a dependência química exige prova técnica oficial ou incidente de insanidade mental, não sendo suprida por documentos particulares.
7. Inexiste contradição na dosimetria, pois a multirreincidência do réu justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante, autorizando a compensação apenas proporcional, conforme a Tese Repetitiva 585 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A inexistência dos vícios previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para o mero reexame da causa. 2. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores dispensa a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 59, 61, I, e 155, caput; CPP, arts. 386, VII, e 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.05.2009; STF, HC no 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.08.2015; STJ, EREsp no 1.221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.11.2015 (Tema Repetitivo 585).